Tribunal: CARF
Processo: 13607.001947/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.001947/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA SANTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1987 a 31/07/1995
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao pedido de revisão do INSS, cancelando-se o lançamento das contribuições destinadas
a Terceiros, referentes às competências até 11/1990, e, de ofício, cancelar o lançamento referente
às contribuições patronais, dos segurados e referentes ao SAT até 11/1990, uma vez que também
restaram atingidas pela decadência, nos termos do voto do redator. Vencidos os Conselheiros
Luís Henrique Dias Lima (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que apenas deram provimento
parcial ao pedido de revisão do INSS, cancelando o lançamento das contribuições destinadas a
Terceiros, referentes às competências até 11/1990. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.001947/2008-16
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.001947/2008-16

Relatório
Cuida-se de pedido de revisão em face do Acórdão CRPS n. 04/117/2005, com o
fito de excluir as contribuições para Terceiros nas competências 01/87 a 12/90, em virtude de
decadência, vez que o lançamento se aperfeiçoou em 26/04/1996.
Com efeito, assim dispõe os tópicos 6 e 7 do aludido pedido:
[...]
6. Quanto ao julgamento relativo à decadência de contribuições para os terceiros, a
decisão encontra-se em desconformidade com o Parecer CJ/MPAS n° 2.521/2001, que
concluiu ser a mesma qüinqüenal para os fatos geradores que tenham ocorrido antes do
RESP 58.918/RJ, publicado no Diário da Justiça em 19/06/95 e prazo decadencial de
dez anos para aqueles fatos geradores ocorridos depois deste Recurso Especial.
Portanto, conforme item 12 do mencionado Parecer, é procedente a exclusão das
contribuições para terceiros nas competências 01/87 a 12/90, uma vez que o lançamento
ocorreu em 26/04/96.
7. Pelo exposto, entendemos que o acórdão n° 04/117/2005 deverá ser revisto conforme
dispõem o art. 69 c/c o inciso II do art. 60 do Regimento Interno do Conselho de
Recursos da Previdência Social, aprovado pela Portaria/MPS n° 88, de 22/01/2004.
[...] (grifei)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O pedido de revisão já foi admitido pelo CARF, nos termos do Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 425/428.
O lançamento de que trata o Pedido de Revisão da Secretaria da Receita
Previdenciária foi constituído em 26/04/1996, mediante a NFLD – DEBCAD 32.277.500-0, com
fulcro em contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa (cota patronal), inclusive para
o SAT, contribuição do empregado e contribuições para Terceiros, relativas às competências
01/1987 a 07/1995.
O Pedido de Revisão em tela restringe-se à rubrica “contribuições para Terceiros”,
e, a teor do Enunciado 8 de Súmula Vinculante STF, que declarou inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o. do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário, prevalecendo, destarte, os prazos quinquenais
estabelecidos no CTN, impõe-se reconhecer a decadência do lançamento, em face da rubrica em
apreço, nas competências até 11/1990, inclusive, que não foram alcançadas pela remissão já
reconhecida nos termos do Acórdão CRPS n. 04/117/2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.001947/2008-16

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Pedido de Revisão (p.
404), formulado pela então Secretaria da Receita Previdenciária em face do Acórdão CRPS no
117/2005 (p. 394), nos seguintes termos, em síntese:
2. A decisão proferida pelos membros da 4a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, por meio do acórdão n° 04/117/2005 (fls.
337/345), foi parcialmente favorável ao INSS, determinando a exclusão dos valores
lançados a partir de 22/09/1993, exceto as contribuições relativas à parte de segurados,
com fulcro na remissão prevista no art. 40 da Lei n° 9.429/1996.
3. Saliente-se que o atual julgamento é resultante do pedido de revisão do INSS contra o
Acórdão n° 08/00979/1998 (fls. 233/236), pela não observância à legislação aplicável
na interpretação que foi dada pelos Pareceres da Consultoria Jurídica nos. 630/96,
1.091/97 e 1941/99, os quais pacificou o entendimento sobre a validade do Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos, determinando que o mesmo é um ato meramente
declaratório e, ao ser concedido, operam efeitos ex tune, ou seja, retroagem à data da
apresentação do pedido. A associação obteve o seu certificado em 18/09/97, fornecido
pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, conforme o processo n°
28984.012554/93-15, cujo protocolo é datado de 22/09/1993 (fls. 167). Assim, a partir
desta data, a entidade passou a reunir todos os requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei
n°8.212/1991, para fins da remissão prevista no art. 4° da Lei n° 9.429/1996.
4. Como se observa, o acórdão n° 04/117/2005 encontra-se em consonância com a
legislação previdenciária e os atos normativos em vigor no que se refere a esse aspecto.
5. Entretanto, discordamos da última decisão proferida nestes autos em virtude do
Parecer/CJ n° 2.521/2001, que analisou o instituto da decadência relativa às
contribuições previdenciárias e de terceiros.
6. Quanto ao julgamento relativo à decadência de contribuições para os terceiros, a
decisão encontra-se em desconformidade com o Parecer CJ/MPAS n° 2.521/2001, que
concluiu ser a mesma qüinqüenal para os fatos geradores que tenham ocorrido antes do
RESP 58.918/RJ, publicado no Diário da Justiça em 19/06/95 e prazo decadencial de
dez anos para aqueles fatos geradores ocorridos depois deste Recurso Especial.
Portanto, conforme item 12 do mencionado Parecer, é procedente a exclusão das
contribuições para terceiros nas competências 01/87 a 12/90, uma vez que o lançamento
ocorreu em 26/04/96.
7. Pelo exposto, entendemos que o acórdão n° 04/117/2005 deverá ser revisto conforme
dispõem o art. 69 c/c o inciso II do art. 60 do Regimento Interno do Conselho de
Recursos da Previdência Social, aprovado pela Portaria/MPS n° 88, de 22/01/2004.
(grifamos)
O d. Relator, conforme se infere do voto vencido supra, seguindo os estritos
termos do Pedido de Revisão em análise, reconheceu a decadência do lançamento, em face da
rubrica “contribuições para Terceiros”, nas competências até 11/1990, inclusive.
Pois bem!
Para uma melhor compreensão do caso, faz-se necessário uma visão da Linha do
Tempo do presente processo:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.001947/2008-16

- Notificação de Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), referente ao DEBCAD
no 32.277.500-0, emitida em abril/1996 (p. 2);
- Relatório Fiscal informa que o débito apurado se reporta ao período de 01/87 a
07/95, e abrange a parte Patronal, Segurados, Seguro Acidente do Trabalho e Terceiros (p. 19);
- Acórdão no 08/00979/98 da 8a Câmara de Julgamento do CRPS, negando
provimento ao recurso da Contribuinte (p. 284);
- Suscitação de Avocatória apresentada pela Contribuinte aduzindo ser entidade
beneficente de assistência social (p. 331);
- Decisão final do Ministro de Previdência Social não conhecendo da avocatória
suscitada (p. 350);
- Informação Fiscal (tratada como Pedido de Revisão) da Seção de Análise de
Defesas e Recursos, concluindo que a Entidade teria direito à extinção do débito da parte
patronal e terceiros de 09/93 a 07/95 (p. 376);
- Acórdão no 117/2005 da 4a Câmara de Julgamento do CRPS, excluindo as
competências posteriores a 22/09/1993 (com exceção da parte dos empregados), nos seguintes
termos, em síntese:
Portanto, a Entidade faz jus, sim, à remissão prevista em Lei, porém somente a partir de
22/09/1993 (data em que protocolou o pedido do Certificado) quando cumpriu com
todos os requisitos elencados no art. 55 da Lei 8.212/91, cujo protocolo do pedido de
reconhecimento como utilidade publica federal é de 21 /09/1993.
A Consultoria Jurídica já possui entendimento de que os efeitos do certificado de
entidade de fins filantrópicos, bem como de utilidade pública federal, estadual e
municipal retroagem à época da formalização do pedido, consoante o Parecer/CJ n°
97/96, o Parecer/CJ n° 1.091/97 e o Parecer/CJ n° 1.369/98.
(...)
Ante todo o acima exposto, não resta dúvida que a Entidade cumpre os requisitos
contidos nos incisos I, II e III desde 22/09/1993 quanto requereu o Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos de tal sorte que a mesma tem direito à remissão prevista
na Lei a partir da competência 09/1993.
Por fim, não posso deixar de destacar que todo o entendimento acima exarado deve
valer somente para as entidades que entraram com pedido na vigência do Decreto
n°752, de 17/02/93 devido à sua omissão quanto ao momento inicial de validade do
Certificado. Na vigência do Decreto n° 2.536, de 07/04/98 este entendimento não deve
prevalecer, haja vista o contido no § 2 do art. 3° deste diploma legal que disciplina de
forma clara e incisiva sobre o momento inicial de validade do Certificado: a data de sua
publicação (§ 2° O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos terá validade de três
anos, a contar da data da publicação no Diário Oficial da União da resolução de
deferimento de sua concessão, permitida sua renovação, sempre por igual período,
exceto quando cancelado em virtude de transgressão de norma que regulamenta a sua
concessão).
Diante do acima exposto, a Entidade faz jus à remissão tributária prevista em lei
(cota patronal, terceiros e SAT), porém somente a partir de 22/09/93 quando
protocolou o pedido do certificado junto ao CNAS.
(destacamos)
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13607.001947/2008-16

- Informação Fiscal (tratada como Pedido de Revisão) destacando que, quanto ao
julgamento relativo à decadência de contribuições para os terceiros, a decisão (Acórdão no
117/2005 da 4a Câmara de Julgamento do CRPS) encontra-se em desconformidade com o
Parecer CJ/MPAS n° 2.521/2001, que concluiu ser a mesma quinquenal para os fatos geradores
que tenham ocorrido antes do RESP 58.918/RJ, publicado no Diário da Justiça em 19/06/95 e
prazo decadencial de dez anos para aqueles fatos geradores ocorridos depois deste Recurso
Especial. Portanto, conforme item 12 do mencionado Parecer, é procedente a exclusão das
contribuições para terceiros nas competências 01/87 a 12/90, uma vez que o lançamento
ocorreu em 26/04/96 (p. 404).
Registre-se pela sua importância que a Informação Fiscal (tratada como Pedido de
Revisão) de p.p. 404 e 405, foi emitida em 21/03/2005, tempo no qual prevalecia o entendimento
de que a Fazenda dispunha do prazo de 10 (dez) anos para constituir o crédito tributário, à luz do
antigo art. 45 da Lei no 8.212/91.
Ocorre que, como cediço, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula Vinculante no 8,
com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passou de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Neste espeque, ainda que o Pedido de Revisão em análise tenha se restringido à
rubrica “contribuições para Terceiros” – em face de um entendimento então vigente à época de
sua emissão – fato é que desde 2008 resta incontroverso que o prazo decadencial para
lançamento das contribuições previdenciárias, independentemente da rubrica, é de 05 (cinco)
anos.
Dessa forma, tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de
ofício, inclusive, a qualquer momento, voto por reconhecer a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário até a competência 11/1990 em face do transcurso do lustro
decadencial, não apenas em relação às contribuições destinadas a Terceiros, como o fez o d.
Relator, mas também em relação às contribuições patronais, dos segurados e referentes ao SAT.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital